Tribunal: TJBA
Processo: 0000237-50.1995.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000237-50.1995.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A Advogado(s): DEMETRIO LOURES RAFAEL DOS SANTOS APELADO: FRANCISCO EVANGELISTA DA SILVA e outros Advogado(s):JOAO FRANCISCO ARAUJO ACORDÃO Ementa: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO EM PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 921, §§ 4º E 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE EVENTUAL ÓBICE À PRESCRIÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. SUSPENSÃO PROCESSUAL A PEDIDO DO PRÓPRIO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUE NÃO FLUI DURANTE SUSPENSÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA ANTES DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em 1995 com base em nota promissória, reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, com base no art. 924, V, do CPC. O banco recorreu sob o argumento de ausência de inércia e de intimação pessoal prévia, tendo requerido o prosseguimento da execução e a retomada dos atos expropriatórios, especialmente a avaliação atualizada do imóvel penhorado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção da execução com fundamento em prescrição intercorrente sem prévia intimação pessoal do exequente; e (ii) estabelecer se houve inércia processual apta a configurar a prescrição intercorrente nos termos da jurisprudência do STJ e do art. 921 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção da execução com fundamento na prescrição intercorrente exige, nos termos do art. 921, § 5º, do CPC, a prévia intimação pessoal do exequente para manifestação no prazo de 15 dias, sob pena de nulidade por violação ao contraditório e ao devido processo legal. 4. A análise cronológica do processo revela que o exequente, desde o ajuizamento da ação, adotou sucessivas providências para o impulso da execução, inclusive diligências de localização de bens, pedido de avaliação, expedição de cartas precatórias e recolhimento de custas. 5. A paralisação do feito decorreu de entraves externos e processuais — como suspensão deferida pelo Juízo, ausência de retorno de precatórias e migração dos autos para o PJe —, não se caracterizando como desídia do exequente. 6. A ausência de intimação específica para prática de atos executivos, exigida para início da contagem do prazo da prescrição intercorrente, impossibilita o reconhecimento válido da prescrição. 7. A jurisprudência do STJ é firme ao exigir a comprovação de inércia do exequente e sua prévia intimação como condição para reconhecimento da prescrição intercorrente (STJ, AgRg no REsp 1521490/SP). 8. A existência de imóvel penhorado e o histórico de impulsionamento processual evidenciam que não se trata de execução frustrada, sendo indevida sua extinção. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida após prévia intimação pessoal do exequente para impulsionar o feito, sob pena de nulidade. 2. A paralisação do processo por causas alheias à vontade do exequente, especialmente quando decorrente de entraves processuais e atos judiciais, não configura inércia apta a deflagrar a prescrição intercorrente. 3. O ajuizamento de diligências sucessivas pelo credor, bem como a existência de bens penhorados, afasta a caracterização de execução frustrada e impedem a extinção do feito com base no art. 924, V, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 924, V e 921, §§ 1º, 2º, 4º, 5º e 6º; CC, art. 206, § 3º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1521490/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12.05.2015, DJe 19.05.2015. Vistos relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000237-50.1995.8.05.0113, sendo apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e apelados FRANCISCO EVANGELISTA DA SILVA E FRANAN SUPERMERCADOS LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e o fazem de acordo com o voto da sua Relatora.